Tribunal: STJ
Processo: 2292667-55.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2390687 - SP
(2023/0195630-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JUSSARA ZAMARIAN VEINERT
ADVOGADOS
: JAIRO ARAUJO DE SOUZA - SP267162
RITA CRISTINA FRANCO BARBOSA ARAUJO DE SOUZA -
SP152702
LUIZ ANTONIO TREVIZANI HIRATA - SP243531
AGRAVADO
: VALTEMIR BERNARDES DA COSTA
ADVOGADOS
: HUGO GARCIA MIRANDA - SP390917
LIVIA CAROLINE GOMES DOS SANTOS - SP402389
INTERES.
: CARLOS ROBERTO DIAS BRUNINI
INTERES.
: MARIANA LEITAO BRUNINI
INTERES.
: PAULO ROBERTO LEITAO BRUNINI
INTERES.
: UMI UNIDADE MATERNO INFANTIL LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMUNHÃO UNIVERSAL. BENEFÍCIO
FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA. MEAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial por afastar violação do
II, do Código de Processo Civil, aplicar
art. 1.022,
a Súmula n. 283 do STF por ausência de impugnação específica e a Súmula n. 7 do
STJ por vedação ao reexame de provas (fls. 188-194).
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento interposto em execução de
título extrajudicial, contra indeferimento de liberação de valores bloqueados em
nome da recorrente.
3. A Corte de origem manteve a constrição ao fundamento de que, no regime de
comunhão universal, os bens comuns respondem por dívidas contraídas por
qualquer dos cônjuges, competindo à parte demonstrar hipótese excludente da
comunhão e a ausência de benefício familiar (fl. 117).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se não incide a Súmula n. 7 do STJ
porque se debate apenas a distribuição do ônus da prova e o resguardo da meação
(fls. 200-202); (ii) saber se é inaplicável a Súmula n. 283 do STF por ter havido
Documento eletrônico VDA54040046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e0068e31-ec5c-4f6c-bdeb-c048ba2b26da

impugnação específica ao fundamento sobre o ônus da prova, com violação dos
arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil e indicação de dissídio jurisprudencial (fls.
200-202); e (iii) saber se persiste omissão quanto ao resguardo da meação, em
violação ao
II, do Código de Processo Civil, à luz do
do
art. 1.022,
art. 1.667
Código Civil (fls. 200-204).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação do
II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal
art. 1.022,
de origem apreciou a matéria e explicitou os motivos para manter a penhora,
inexistindo omissão; decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com
negativa de prestação jurisdicional (fl. 190).
6. Incide, por analogia, a Súmula n. 283 do STF, porque o acórdão estadual
assentou razão autônoma ao atribuir à recorrente o ônus de provar a ausência de
benefício familiar, sem ataque específico nas razões do especial (fls. 191-192).
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão sobre a inexistência
de prova do não benefício familiar demandaria reexame de fatos e provas,
especialmente no debate em torno do
do Código Civil (fl. 193).
art. 1.668
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Inexistente omissão quando o acórdão enfrenta de modo
Tese de julgamento:
claro e suficiente o pedido, afastando a violação ao
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil. 2. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recurso não impugna
fundamento autônomo do acórdão quanto ao ônus da prova. 3. Incide a Súmula n.
7 do STJ quando a pretensão demanda reexame de fatos e provas, inclusive quanto
ao benefício familiar e ao
do Código Civil.”
art. 1.668
CPC,
CC, arts. 1.664, 1.666, 1.667,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022;
1.668.
STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.346.578/SP;
REsp n. 1.892.934/SP;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.822.364/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e0068e31-ec5c-4f6c-bdeb-c048ba2b26da

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e0068e31-ec5c-4f6c-bdeb-c048ba2b26da

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2390687 - SP (2023
/0195630-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JUSSARA ZAMARIAN VEINERT
ADVOGADOS
: JAIRO ARAUJO DE SOUZA - SP267162

RITA CRISTINA FRANCO BARBOSA ARAUJO DE
SOUZA - SP152702

LUIZ ANTONIO TREVIZANI HIRATA - SP243531
AGRAVADO
: VALTEMIR BERNARDES DA COSTA
ADVOGADOS
: HUGO GARCIA MIRANDA - SP390917

LIVIA CAROLINE GOMES DOS SANTOS - SP402389
INTERES.
: CARLOS ROBERTO DIAS BRUNINI
INTERES.
: MARIANA LEITAO BRUNINI
INTERES.
: PAULO ROBERTO LEITAO BRUNINI
INTERES.
: UMI UNIDADE MATERNO INFANTIL LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
COMUNHÃO
UNIVERSAL.
BENEFÍCIO
FAMILIAR.
ÔNUS
DA
PROVA.
MEAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial por afastar violação do
II, do Código de Processo Civil, aplicar a
art. 1.022,
Súmula n. 283 do STF por ausência de impugnação específica e a Súmula n. 7 do
STJ por vedação ao reexame de provas (fls. 188-194).
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento interposto em execução de título
extrajudicial, contra indeferimento de liberação de valores bloqueados em nome da
recorrente.
3. A Corte de origem manteve a constrição ao fundamento de que, no regime de
comunhão universal, os bens comuns respondem por dívidas contraídas por qualquer
dos cônjuges, competindo à parte demonstrar hipótese excludente da comunhão e a
ausência de benefício familiar (fl. 117).
Documento eletrônico VDA52140010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:24
Código de Controle do Documento: 230a0efa-ad91-4d28-abe0-bc99db65ddab

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se não incide a Súmula n. 7 do STJ
porque se debate apenas a distribuição do ônus da prova e o resguardo da meação
(fls. 200-202); (ii) saber se é inaplicável a Súmula n. 283 do STF por ter havido
impugnação específica ao fundamento sobre o ônus da prova, com violação dos arts.
1.664 e 1.666 do Código Civil e indicação de dissídio jurisprudencial (fls. 200-202);
e (iii) saber se persiste omissão quanto ao resguardo da meação, em violação ao
II, do Código de Processo Civil, à luz do
do Código Civil (fls.
art. 1.022,
art. 1.667
200-204).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação do
II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de
art. 1.022,
origem apreciou a matéria e explicitou os motivos para manter a penhora, inexistindo
omissão; decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com negativa de
prestação jurisdicional (fl. 190).
6. Incide, por analogia, a Súmula n. 283 do STF, porque o acórdão estadual assentou
razão autônoma ao atribuir à recorrente o ônus de provar a ausência de benefício
familiar, sem ataque específico nas razões do especial (fls. 191-192).
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão sobre a inexistência
de prova do não benefício familiar demandaria reexame de fatos e provas,
especialmente no debate em torno do
do Código Civil (fl. 193).
art. 1.668
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Inexistente omissão quando o acórdão enfrenta de modo
Tese de julgamento:
claro e suficiente o pedido, afastando a violação ao
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil. 2. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recurso não impugna
fundamento autônomo do acórdão quanto ao ônus da prova. 3. Incide a Súmula n. 7
do STJ quando a pretensão demanda reexame de fatos e provas, inclusive quanto ao
benefício familiar e ao
do Código Civil.”
art. 1.668
CPC,
CC, arts. 1.664, 1.666, 1.667, 1.668.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022;
STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
nos EDcl no
STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 2.346.578/SP;
REsp n. 1.892.934/SP;
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.822.364/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JUSSARA ZAMARIAN
VEINERT contra a decisão de fls. 188-194, que negou provimento ao recurso
especial, em razão de: (i) afastamento da alegada violação ao
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil; (ii) aplicação da Súmula n. 283 do STF, por ausência de
impugnação específica ao fundamento central do acórdão quanto à distribuição do
Documento eletrônico VDA52140010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:24
Código de Controle do Documento: 230a0efa-ad91-4d28-abe0-bc99db65ddab

ônus da prova; e (iii) aplicação da Súmula n. 7 do STJ, quanto à impossibilidade de
reexame das premissas fático-probatórias relativas ao benefício familiar.
Alega que houve equívoco na incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois a
controvérsia versa apenas sobre questão de direito atinente à distribuição do ônus da
prova e ao resguardo da meação, sem necessidade de reexame de provas (fls. 200-
202).
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 283 do STF, afirmando ter
impugnado diretamente o fundamento do acórdão sobre a suposta presunção de
comunicabilidade e a atribuição do ônus de provar o não benefício familiar, com
violação aos arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil e indicação de dissídio
jurisprudencial (fls. 200-202).
Afirma persistir omissão do acórdão de origem quanto ao pedido
subsidiário de resguardo da meação, apontando violação do
II, do Código
art. 1.022,
de Processo Civil, e invocando o
do Código Civil (fls. 200-204).
art. 1.667
Aduz, ao final, pedidos de juízo de retratação para provimento do agravo
em recurso especial e, se mantida a decisão, a submissão do presente agravo interno
ao colegiado para seu provimento, com afastamento das Súmulas n. 7 do STJ e n.
283 do STF; no mérito, reconhecimento de violação aos arts. 1.664 e 1.666 do
Código Civil e ilegitimidade da agravante para responder pela dívida;
alternativamente, reconhecimento da violação do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil, anulação do acórdão dos embargos de declaração e resguardo da
meação com fundamento no
do Código Civil (fls. 203-204).
art. 1.667
Impugnação às fls. 209-219.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52140010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:24
Código de Controle do Documento: 230a0efa-ad91-4d28-abe0-bc99db65ddab

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, interposto em
execução de título extrajudicial, contra decisão que indeferiu a liberação de valores
bloqueados em nome da agravante.
A Corte
manteve a constrição, assentando que, no regime de
a quo
comunhão universal, os bens comuns respondem por dívidas contraídas por qualquer
dos cônjuges, e que cabia à agravante comprovar hipótese excludente da comunhão e
a ausência de benefício familiar (fl. 117).
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou: violação do
II, do Código de Processo Civil, por omissão quanto ao pedido de
art. 1.022,
exclusão da meação; afronta aos arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil, por defesa de
que os bens comuns só respondem por dívidas em benefício da família; violação ao
do Código Civil, ao não resguardar a meação; e incorreta aplicação do
art. 1.667
do Código Civil.
art. 1.668
Nas razões do agravo interno, sustenta que não incide a Súmula n. 7 do
STJ porque se discute apenas a correta distribuição do ônus probatório e o direito de
resguardar a meação; afirma ter impugnado especificamente a tese do acórdão sobre
o ônus da prova, afastando a Súmula n. 283 do STF; e aponta persistência de
omissão quanto ao resguardo da meação, em violação do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil.
Conforme consta na decisão agravada, a alegada ofensa ao
II,
art. 1.022,
do Código de Processo Civil foi afastada porque o Tribunal de origem apreciou a
matéria, explicitando os motivos para manter a penhora e destacando a não
comprovação, pela recorrente, da ausência de benefício familiar (fl. 190). Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão, à luz da jurisprudência
Documento eletrônico VDA52140010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:24
Código de Controle do Documento: 230a0efa-ad91-4d28-abe0-bc99db65ddab

desta Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes já mencionados na decisão
agravada: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.346.578/SP.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à existência de omissão quanto ao resguardo da meação, não há como afastar
o fundamento de que o acórdão enfrentou a questão de modo claro e suficiente, ainda
que em sentido desfavorável à agravante, razão pela qual se mantém a conclusão da
decisão agravada quanto à inexistência de violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
De igual modo, não prospera o recurso no ponto em que se pretende
afastar a Súmula n. 283 do STF, sob o argumento de que houve impugnação
específica ao fundamento relativo à distribuição do ônus da prova. A decisão
agravada registrou que o acórdão estadual firmou, como razão autônoma, ser da
recorrente o ônus de demonstrar a ausência de benefício familiar, e que nas razões do
especial não houve ataque direto a essa premissa, incidindo, por analogia, a Súmula
n. 283 do STF (fls. 191-192).
Nesse contexto, mantém-se a aplicação do óbice por falta de impugnação
específica ao fundamento central do acórdão, o que inviabiliza o exame das alegadas
violações aos arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt nos EDcl
REsp n. 1.892.934/SP;
no AREsp n. 1.822.364/SP.
Quanto ao afastamento da Súmula n. 7 do STJ, a tese não procede. A
decisão agravada assinalou que a revisão da conclusão do Tribunal estadual sobre a
inexistência de prova do não benefício familiar demandaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado na via especial, especialmente quanto ao debate em torno do
do Código Civil (fl. 193).
art. 1.668
Documento eletrônico VDA52140010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:24
Código de Controle do Documento: 230a0efa-ad91-4d28-abe0-bc99db65ddab

Desse modo, deve ser mantido o impedimento ao revolvimento do
conjunto probatório, confirmado o entendimento de que a discussão sobre a ausência
de benefício familiar não pode ser reapreciada no especial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52140010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:24
Código de Controle do Documento: 230a0efa-ad91-4d28-abe0-bc99db65ddab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.390.687 / SP
Número Registro: 2023/0195630-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02363058320068260100
0236305832006826010011083056720148260100
11083056720148260100
236305832006826010011083056720148260100 22926675520218260000 2292667552021826000050000
2363058320068260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUSSARA ZAMARIAN VEINERT
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO TREVIZANI HIRATA - SP243531
JAIRO ARAUJO DE SOUZA - SP267162
RITA CRISTINA FRANCO BARBOSA ARAUJO DE SOUZA - SP152702
AGRAVADO
: VALTEMIR BERNARDES DA COSTA
ADVOGADOS : HUGO GARCIA MIRANDA - SP390917
LIVIA CAROLINE GOMES DOS SANTOS - SP402389
INTERES.
: CARLOS ROBERTO DIAS BRUNINI
INTERES.
: MARIANA LEITAO BRUNINI
INTERES.
: PAULO ROBERTO LEITAO BRUNINI
INTERES.
: UMI UNIDADE MATERNO INFANTIL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
Documento eletrônico VDA54009649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:37
Código de Controle do Documento: babf30ab-964e-4a82-b1b0-7335e84c1f0d

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUSSARA ZAMARIAN VEINERT
ADVOGADOS : JAIRO ARAUJO DE SOUZA - SP267162
RITA CRISTINA FRANCO BARBOSA ARAUJO DE SOUZA - SP152702
LUIZ ANTONIO TREVIZANI HIRATA - SP243531
AGRAVADO
: VALTEMIR BERNARDES DA COSTA
ADVOGADOS : HUGO GARCIA MIRANDA - SP390917
LIVIA CAROLINE GOMES DOS SANTOS - SP402389
INTERES.
: CARLOS ROBERTO DIAS BRUNINI
INTERES.
: MARIANA LEITAO BRUNINI
INTERES.
: PAULO ROBERTO LEITAO BRUNINI
INTERES.
: UMI UNIDADE MATERNO INFANTIL LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:37
Código de Controle do Documento: babf30ab-964e-4a82-b1b0-7335e84c1f0d